Tribunal: TJSP
Processo: 0000689-27.2020.8.26.0169
Classe: Apelação Cível / REGISTROS PÚBLICOS
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Registro de Imóveis – Registro de regularização fundiária urbana – Dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis com requerimento ao MM. Juiz Corregedor para que determine como deve proceder - Ao Oficial de Registro de Imóveis incumbe examinar e qualificar o título que lhe é apresentado para registro e, caso o considere inapto a tanto, é seu dever indicar em nota devolutiva as razões da

Ementa:
Registro de Imóveis – Registro de regularização fundiária urbana – Dúvida suscitada pelo Oficial de Registro de Imóveis com requerimento ao MM. Juiz Corregedor para que determine como deve proceder - Ao Oficial de Registro de Imóveis incumbe examinar e qualificar o título que lhe é apresentado para registro e, caso o considere inapto a tanto, é seu dever indicar em nota devolutiva as razões da recusa – Impossibilidade de substituição da qualificação do título, pelo Oficial de Registro de Imóveis, por prévia consulta ao Juiz Corregedor Permanente – Nulidade configurada - Dá-se provimento à apelação, com determinação.